Tribunal: TJDFT
Processo: 0706465-51.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. LIMITAÇÃO DA TAXA EXTRAORDINÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INOBSERVÂNCIA DE DISPOSITIVO CONVENCIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que reconheceu excesso na execução de taxas condominiais, limitando o valor mensal a R$ 112,50 entre abril e maio de 2023, composto pela taxa ordinária de R$ 75,00 e a taxa extraordinária de R$ 37,50, conforme limite previsto na convenção condominial.
2. A sentença também determinou a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, conforme estipulado no art. 49 da Convenção do Condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) se é legal a cobrança de taxa extraordinária acima de 50% da taxa ordinária, conforme aprovado em assembleia condominial; e
(II) se é válida a aplicação do INPC como índice de correção monetária, em detrimento da TR prevista na convenção do condomínio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A convenção condominial estabelece, no art. 38, parágrafo único, que os gastos extraordinários não podem exceder 50% da arrecadação do mês anterior. A cobrança de taxa extraordinária de R$ 77,19, somada à taxa ordinária de R$ 75,00, ultrapassa o limite permitido, caracterizando excesso de execução.
5. A decisão da assembleia não pode se sobrepor às disposições da convenção do condomínio, que têm natureza contratual e vinculam todos os condôminos.
6. O art. 49 da convenção determina a aplicação da TR como índice de correção monetária. A adoção do INPC, embora reflita melhor a variação da moeda, não encontra respaldo na convenção do condomínio, sendo indevida sua aplicação.
7. A sentença observou corretamente os limites convencionais e o índice de correção pactuado, não havendo violação à legislação civil ou à jurisprudência dominante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A cobrança de taxa extraordinária em condomínio deve observar o limite de 50% da taxa ordinária do mês anterior, se estiver previsto na convenção.
2. O índice de correção monetária aplicável à dívida condominial é aquele estipulado na convenção do condomínio, sendo indevida a substituição por outro índice não pactuado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 1.012 e 1.013; e Convenção do Condomínio, arts. 38 e 49. Jurisprudência relevante citada: Não há.